Tribunal: TJSP
Processo: 1108847-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória, condenando a ré a aceitar a adesão da autora ao plano de saúde coletivo empresarial sem exigência de novos prazos de carência e/ou cobertura parcial temporária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória, condenando a ré a aceitar a adesão da autora ao plano de saúde coletivo empresarial sem exigência de novos prazos de carência e/ou cobertura parcial temporária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa da operadora de saúde em permitir a adesão da autora ao plano coletivo empresarial configura conduta legítima, amparada pela livre iniciativa, ou se caracteriza recusa abusiva, em afronta à legislação setorial e aos princípios que regem as relações de consumo e a prestação do serviço de saúde.
III. Razões de Decidir
3. Os planos de saúde são regulados pela ANS, com limites à liberdade contratual das operadoras, conforme a Lei no 9.656/98.
4. A recusa da apelante, baseada em "estratégia comercial", sem fundamento técnico ou regulatório, configura abuso de direito, violando princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recusa de adesão ao plano de saúde sem justificativa técnica ou regulatória é abusiva. 2. A liberdade contratual das operadoras deve ser harmonizada com a função social da atividade econômica.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 170; Lei no 9.656/98, art. 14; CPC, art. 85, §11o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2192920-30.2024.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2262518-71.2024.8.26.0000, Rel. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2003993-17.2023.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2023.